Tribunal: TJDFT
Processo: 0747895-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747895-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PATRICIA BARBOSA NASCIMENTO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por PATRICIA BARBOSA NASCIMENTO contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. A Impetrante alega que foi diagnosticada como portadora de neoplasia maligna da glândula tireoide e que desde 16/09/2025, quando registrada solicitação junto ao SISREG, aguarda o fornecimento de CE – Tireoidectomia Total em Oncologia. Afirma que enfrenta risco iminente de morte e de danos graves e permanentes, em vitude de risco de crescimento do nódulo e metástase loco-regional. Aduz, ainda, que há risco de intensificação do sofrimento físico e psíquico, além de risco de diminuição da eficácia e da segurança dos resultados, de aumento do custo e de perda de oportunidades de tratamento. Sustenta, enfim, que há demora excessiva no fornecimento de procedimento de saúde de natureza oncológica, de acordo com o disposto na Lei Federal n. 12.732/2012, o que evidenciaria a desproporcionalidade do tempo de espera, a ineficiência administrativa e a necessidade de intervenção jurisdicional. Requer a gratuidade de justiça e a concessão de liminar para que a autoridade coatora seja obrigada a fornecer, em prazo não superior a 20 (vinte) dias, consulta em oncologia clínica, e para ser assegurado ou custeado pelo Réu todo o tratamento necessário. Requer, no mérito, a confirmação da liminar e a concessão da segurança. É o relatório. Decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, porque demonstrado suficientemente a vulnerabilidade financeira da Impetrante, viso que exerce a profissão de cozinheira e aufere renda mensal de aproximadamente R$ 2.700,00 (ID 77937801). Passo ao exame do pedido liminar. Segundo dispõe o art. 5o, inciso LXIX da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. O deferimento de liminar, por sua vez, exige a presença de fundamento relevante e o reconhecimento de que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, de acordo com o disposto no art. 7o da Lei n. 12.016/2009. Além disso, vale lembrar que a interferência judiciária no sistema público de saúde somente se justifica em situações excepcionais. Portanto, dada a necessidade de ser considerada na interpretação das normas sobre gestão pública o sistema de regulação, como estabelece o art. 22 da LINDB, há que observar se houve violação à fila de pacientes a serem atendidos, conforme a gravidade dos casos. No caso, extrai-se do relatório médico acostado aos autos que “não há indícios de rápida progressão pela literatura e pelo tamanho da lesão atualmente”. Além disso, segundo ainda a avaliação médica, quanto aos riscos aos quais estaria submetida a Impetrante, a doença não “possui comportamento agressivo e de crescimento rápido, na grande maioria das vezes. Geralmente possui comportamento indolente, apesar de ser considerada neoplasia maligna. Há risco de crescimento do nódulo e metástase loco-regional em casos de espera muito longa e crescimento do nódulo com invasão de estruturas vizinhas, se ocorrer. Geralmente é seguro o acompanhamento ambulatorial para monitorar o crescimento do nódulo até a autorização para a cirurgia” (ID 77937802). Observa-se, ainda, que a Impetrante foi submetida a consulta com médica especialista em cirurgia de cabeça e pescoço, em 27/10/2025, quando foi inserida no sistema de regulação, o que também não evidencia a demora em seu atendimento. Nesse contexto, não vislumbro existirem elementos de prova suficientes que justifiquem a alteração da ordem de tratamento de pacientes da rede pública de saúde, de modo a atender à Impetrante, em detrimento daqueles que se encontram classificados em graus de risco mais elevados, seja porque a medida antecipatória violaria o princípio da isonomia, seja porque o alegado risco de morte ou de dano de difícil reparação não foi comprovado. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado deste Tribunal: CONSTITUCIONAL.ADMINISTRATIVO.MANDADODESEGURANÇA.CIRURGIAELETIVA. SUS. FILA DE ESPERA. OBSERVÂNCIA. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. O ente estatal é obrigado a assegurar o direito à saúde, de forma contínua e gratuita aos cidadãos, conforme as disposições contidas na Carta Política (artigo 196), bem como na Lei Orgânica do Distrito Federal (artigos 204/216), uma vez que se trata de uma garantia de índole constitucional, sendo defeso à Administração se furtar a este dever legal (artigo 37, CF). Contudo, o direito de realizarcirurgiana rede pública de saúde em detrimento de demais pacientes constantes em lista de espera elaborada pelo SUS é restrito às hipóteses de extremaurgência, sob pena de violação ao princípio da isonomia. 2.Segurançadenegada. (Acórdão 1438752, 07057414220228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, diante da ausência de prova acerca de suposta subversão injustificada do sistema de regulação, aliada à falta de suficiente demonstração do risco de dano grave, não reconheço fundamento relevante para a concessão da medida liminar pretendida. Por fim, há que se registrar que o pedido liminar não esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito. Pelas razões expostas, INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se à autoridade apontada como coatora para que preste as informações, no prazo legal. Colha-se a manifestação da Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de novembro de 2025 18:43:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador